Tribunal: TJPA
Processo: 0809237-58.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809237-58.2023.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO WILLIAM BRAZ DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: 12ª VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0809237-58.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804997-84.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA.

CAROLINNE ARAÚJO LISBOA MAUÉS OAB-PA 27.716

PACIENTE: LEONARDO WILLIAN BRAZ DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 12° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, § 2º, II e 2º - A, I do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ___________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0809237-58.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0804997-84.2023.8.14.0401

IMPETRANTE: DRA.

CAROLINNE ARAÚJO LISBOA MAUÉS OAB-PA 27.716

PACIENTE: LEONARDO WILLIAN BRAZ DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 12° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157, § 2º, II e 2º - A, I do Código Penal.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
LEONARDO WILLIAM BRAZ DA COSTA
, contra ato do
Juízo da 12° Vara Criminal da Comarca de Belém.

De acordo com a impetração, o paciente se encontra custodiado preventivamente desde dia 05/05/2023 pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e 2º - A, I do Código Penal.

Argumenta ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a medida preventiva, pois foram utilizados conceitos jurídicos vagos e genéricos.

Aduz que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ainda, é pai de um bebê de 10 (dez) meses que é portador de hidronefrose grau I, o qual necessita de frequente terapia renal, a fim de que seja realizada a desobstrução do ureter, razão pela qual se encontra atualmente em tratamento na Fundação Santa Casa.

Assevera que caso retome sua liberdade, poderá desenvolver atividade profissional lícita, visto que há uma empresa disposta a contratá-lo para exercer o cargo de maquineiro, com carteira assinada e remuneração condigna, consoante carta de admissão acostada aos autos.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para revogar a medida segregatícia com ou sem a substituição por MEDIDAS cautelares diversas da prisão e, no mérito, a confirmação da ordem.

O Juízo Originário prestou as informações na data de 14/06/2023 por meio do Ofício nº009/2023 – GAB (14611517).

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar o qual foi indeferido pelo Juiz Convocado Sérgio Augusto Andrade Lima, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral,
devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o fumus commissi delicti e o periculum libertatis. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o periculum libertatis e o fumus commissi delicti, onde não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...) No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado em razão de que estariam presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a confirmação da autoria delitiva através do conjunto fático-probatório, mormente o depoimento das vítimas e demais documentos anexados aos autos, por meio dos quais conclui se que os representados , acompanhados de outro elemento, mediante grave ameaça e alegando estarem portando arma de fogo, no dia 20/02/2023, por volta das 00:00h, abordaram as vítimas que estavam na Av, Marechal Hermes, ao lado do estabelecimento “Balacoolbar”, lhes renderam e subtraíram seus aparelhos celulares.

Corroborando ainda mais o material probatório angariado aos autos, as vítimas conseguiram anotar a placa do veículo utilizado pelos meliantes, sendo, com isso, possível diligenciar e encontrar a identificação dos ora representados que foram conduzidos à delegacia a fim de esclarece os fatos.

Dessa forma, os requeridos prestaram depoimento à polícia, foram qualificados e interrogados, ambos confessando a participação no delito, descrevendo de forma detalhada sua conduta e de seu comparsa, sem

declinar, contudo, a identificação do terceiro envolvido, inclusive apontando o local onde os celulares estavam escondidos e a possível a devolução dos mesmos às vítimas.

Dessa maneira, é de se destacar que os indícios de autoria delitiva se encontram bastante consistentes no sentido de direcionar para os representados, eis que a conjugação da análise de provas, até então colacionados aos autos, demonstra que os investigados seriam os autores do crime em apuração, restando satisfatoriamente e suficientemente configurado o pressuposto do fumus comissi delict.

Ainda nessa linha, o modus operandi perpetrado pelos representados justifica a necessidade da prisão preventiva. Diante da gravidade em concreto do crime, uma vez que os requeridos, em tese, teriam participado do crime de roubo majorado, em concurso de agentes,

fazendo uso ostensivo de arma de fogo, em prol de auferir vantagem patrimonial ilícita, sendo estes elementos concretos e suficientes para justificar a decretação da prisão, pois demonstrado o periculum

libertatis.

(...)

Portanto, resta evidente o alto grau de periculosidade dos requeridos, já que estes, por suas atitudes, revelam absoluto desprezo pela vida humana, já que não titubeiam, inclusive, em ameaçar gravemente a vida de terceiros, tudo no vil afã de alcançar vantagem indevida, como nos moldes do delito em questão.

Dessarte, ante os fortes indícios de que em liberdade podem atentar contra a ordem pública, urge a decretação do encarceramento dos representados para se resguardar a segurança do meio social, evitando-se que eles cometam outros delitos, assim como por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

Ademais, em que pese não constar registro de condenação criminal contra os representados, é certo que conforme decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “a condição de primário e de ostentar bons antecedentes, por si só, não garante ao réu, que revelou periculosidade, em condenável assalto à mão armada, o privilégio da liberdade provisória” (RT 694/386). Corrobora tal posicionamento a Súmula 8 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que preceitua: As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão
preventiva (grifo nosso).

Por fim, acentue-se que “para fins de prisão preventiva, bastam indícios suficientes de autoria, ou seja, a existência de dados indicativos de participação na empreitada criminosa, não havendo necessidade de provas induvidosas, as quais somente são exigidas para a prolação de decreto condenatório” (HC Nº 437.805 - MS (2018/0039214-3) Relator: Ministro Ribeiro Dantas - STJ - 08/03/2018).

(...)

Isto posto, e considerando que estão presentes os pressupostos da custódia cautelar DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA, (...)

- LEONARDO WILLIAM BRAZ DA COSTA
,

(...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo Singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS.
ROUBO SIMPLES
. INEXISTÊNCIA DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. PRÉVIO REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.
GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PERICULOSIDADE E AUDÁCIA DO PACIENTE. MODUS OPERANDI.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA.

(...)

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

(HABEAS CORPUS, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-12-15, Publicado em 2022-12-17)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/08/2023